Tribunal: STF
Processo: RE 1505935
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    José Luiz Nogueira Costa e outros interpõem tempestivo agravo regimental contra decisão mediante a qual dei provimento aos recursos extraordinários interpostos pelo Município de Londrina e por CAAPSML - Caixa de Assistência e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina julgar improcedente o pedido autoral relativo ao ressarcimento das diferenças descontadas a título de “redutor do teto de remuneração” dos salários dos procuradores aposentados do referido município.



    Os agravantes sustentam 



    “que o Tribunal de Justiça corretamente aplicou o Tema 510/STF, diferenciando os institutos: fixação de vencimentos é competência do Prefeito Municipal (art. 37, X, CRFB88); teto remuneratório decorre diretamente da Constituição Federal, vedado ao ente federativo (ente subnacional) legislar em sentido diverso (art. 37, XI).



    (...)



    A decisão monocrática agravada não se atentou, com a máxima vênia, ao real significado do que foi decidido pelo egrégio Supremo Tribunal Federal no RE 663.696/MG, que deu origem ao Tema 510/STF. 



    Com efeito, o trecho reproduzido pela decisão monocrática do Min. Luiz Fux no RE 663.696/MG não tratou do teto constitucional, que está estabelecido no art. 37, XI, CRFB88, mas, sim, da competência para o Chefe do Poder Executivo fixar vencimentos e subsídios, conforme estabelecido no art. 37, X, e no art. 61, § 1º, II, “c”, da CRFB88.”.



    Alegam que,



    [n]a presente ação, os agravantes não pediram que 'recebam o mesmo que um desembargador' ou que 'tenham subsídios superiores aos do prefeito'. A presente ação não trata de fixação de vencimentos e subsídios. Trata, tão somente, de declaração de teto remuneratório aplicável, conforme determinado (por interpretação constitucional) no Tema 510/STF. 



    Desse modo, a decisão agravada merece reconsideração ou reforma, porque em desconformidade ao que foi efetivamente foi firmado no RE 663.696/MG (Tema 510/STF), já que:



    (1) a tese firmada no Tema 510/STF não tem condicionantes e qualquer interpretação diferente é inconstitucional; 



    (2) o Tema 510/STF diferenciou fixação de teto remuneratório (art. 37, XI) de fixação de vencimentos (art. 37, X, c/c art. 61, § 1º, II, 'c'); 



    (3) a interpretação dada pela decisão agravada ao Tema 510/STF viola a sua teleologia, que é proteger os Procuradores Municipais da ingerência política; 



    (4) o Tema 510/STF inseriu os Procuradores Municipais dentre as funções essenciais à justiça, não equiparáveis aos demais servidores municipais; 



    (5) não se busca na ação o recebimento de subsídio semelhante ao dos Desembargadores do Tribunal, mas, sim, a declaração do teto aplicável; 



    (6) o precedente citado na decisão agravada divergiu do Tema 510/STF”.



    Requerem, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da presente insurgência ao órgão colegiado competente.



    Município de Londrina e CAAPSML - Caixa de Assistência e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina manifestam-se pela manutenção da decisão agravada, “reconhecendo-se a autonomia municipal para fixar o teto remuneratório dos procuradores municipais”. 



    É o relatório.



    Decido.



    Examinando detidamente os autos e as alegações vertidas no agravo regimental, entendo assistir razão aos agravantes quanto à identidade da matéria debatida nestes autos e aquela que foi objeto do Tema 510 da Repercussão Geral, haja vista que no referido tema foi examinada a diferença entre fixação de vencimentos – que é competência do Prefeito – da fixação do teto – que decorre apenas da Constituição.



    No caso em tela, cuida-se de aplicação do teto remuneratório estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n° 663.696 (Tema 510), ou seja, 90,25% do subsídio do Ministro do STF, o qual, conforme se verá a seguir, não afrontou a tese fixada no referido paradigma.



    Assim, reconsidero a decisão anterior e passo ao exame dos recursos extraordinários .



    Cuidam-se de apelos extremos interpostos por CAAPSML - Caixa de Assistência e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina e pelo Município de Londrina contra acórdão da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO. “AÇÃO ORDINÁRIA”. PROCURADORES APOSENTADOS DO MUNICÍPIO DE LONDRINA. TETO REMUNERATÓRIO. ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO 01. TESE FIXADA PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 663.696/MG. TETO DE REMUNERAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS QUE DEVE CORRESPONDER AO SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESSARCIMENTO DE VALORES DESCONTADOS EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL COMO TETO REMUNERATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARÂMETROS DEFINIDOS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/21. PROVIMENTO DO RECURSO NESSA PARTE. APELO 02. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE LONDRINA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 108 DO REGULAMENTO DA CAAPSML. ACOLHIDA. MUNICÍPIO QUE DEVERÁ ARCAR COM O RESSARCIMENTO DO MONTANTE INDEVIDAMENTE DESCONTADO DOS PROVENTOS DE UM DOS AUTORES NO PERÍODO EM QUE AINDA ESTAVA EM ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Nas razões de ambos os recursos extraordinários sustenta-se violação dos artigos 18 e 30, inciso I, da Constituição Federal.



    Argumentam que o acórdão recorrido interpretou de maneira equivocada o Tema 510 da Repercussão Geral, pois o Município pode limitar, por lei municipal, a remuneração de seus servidores, independentemente do teto constitucional.



    Alegam que os recorridos são Procuradores do Município, “auferindo remuneração superior ao teto do Prefeito Municipal, todavia, foi-lhe aplicado o redutor do teto da remuneração com base no salário do prefeito, mantendo, assim, a sua remuneração em valor inferior à do prefeito”.



    No acordão recorrido, quanto à fixação dos salários dos Procuradores Municipais e a aplicação do teto remuneratório constitucional, concluiu o Tribunal de origem que



    “É certo que a fixação dos salários dos Procuradores é de iniciativa do Prefeito Municipal, que pode estipulá-lo em valor inferior ao teto previsto constitucionalmente. O que não se pode permitir é que a administração municipal fixe teto inferior ao previsto constitucionalmente, como no caso dos autos. 



    A Lei Municipal nº 4.928/1992, que dispõe sobre o Estatuto do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis no Município de Londrina estabelece no artigo 144:



    “Os vencimentos dos cargos públicos são irredutíveis, não podendo, porém, ser superiores à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, pelo Prefeito do Município”.



    (...)



    Não há que se falar, assim, em revogação por incompatibilidade com a Constituição da República do artigo 144 da Lei Municipal nº 4.928/1992. Por outro lado, é de ser considerada indevida qualquer glosa que tenha sido realizada sobre a remuneração dos Procuradores a título de limitação ao teto do Prefeito Municipal por força de interpretação do texto do inciso XI do artigo 37 da Constituição da República que exclua os Procuradores do Município da categoria “Procuradores”, tida por inconstitucional pelo e. Supremo Tribunal Federal. 



    Por conseguinte, fazem jus os apelados ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados, conforme bem reconhecido pela sentença.



    Não se olvide que as ressalvas formuladas pelo Supremo Tribunal Federal de que “(...) o texto constitucional não compele os Prefeitos a assegurarem aos Procuradores municipais vencimentos que superem o seu subsídio porquanto a lei de subsídio dos procuradores é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo municipal, do art. 61, §1º, II, “c”, da Carta ex vi Magna”, o que conduz à conclusão de que “o Chefe do Executivo municipal está, apenas, autorizado a implementar, no seu respectivo âmbito, a mesma política remuneratória já adotada na esfera estadual, em que os vencimentos dos Procuradores dos Estados têm, como regra, superado o subsídio dos governadores (...)”. 



    No caso, no entanto, a estrutura remuneratória dos Procuradores Municipais, estatuída pelo plano de cargos e salários vigente, já implicava em remunerações superiores a do Prefeito Municipal, ensejando na glosa dessa diferença a título de “redutor do teto de remuneração”.



    Assim, não se trata de impor à Administração Pública a implementação de uma nova política remuneratória, vez que a atual política remuneratória já se traduz em subsídios superiores ao do Prefeito Municipal; trata-se, com efeito, de reconhecer que, sendo inconstitucional o fundamento da limitação imposta até aqui a utilização de teto remuneratório equivalente ao subsídio do Prefeito Municipal são devidas aos autores o ressarcimento das diferenças descontadas a esse título.”



    O acórdão atacado encontra-se em sintonia com recente orientação fixada pela Segunda Turma da Suprema Corte que, examinando caso análogo também envolvendo procurador do Município de Londrina, conclui pelo provimento do agravo regimental interposto pela parte autora contra a decisão do Relator que havia dado provimento ao recurso extraordinário do Município de Londrina para julgar improcedente o pedido inicial.



    Com efeito, no julgamento do agravo regimental no RE n° 1.451.818/PR, da relatoria do Min. Edson Fachin, ocorrido na sessão virtual de 13 a 20/9/2024, prevaleu o voto divergente do Min. Gilmar Mendes no sentido de “dar provimento ao agravo regimental, para negar provimento ao recurso extraordinário, em ordem a manter o acórdão do TJPR recorrido, que aplicou a Procurador Municipal o teto de 90,25% do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal”.



    Apesar do acórdão desse julgamento ainda não te5r sido publicado, verifica-se que os votos proferidos nesse feito encontram-se disponíveis no campo da sessão virtual do referido processo no sítio eletrônico do STF, de onde podem-se extrair os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão, da lavra do Min. Gilmar Mendes :



    “De fato, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que ‘a expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.’ (RE-RG 663.696, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 22.8.2019, tema 510). 



    Tal julgado restou ementado nos seguintes termos:



    (...)



    O eminente Relator, por sua vez, fundamenta sua conclusão a partir dos seguintes trechos da ementa acima transcrita, os quais indicam que: ‘o texto constitucional não compele os Prefeitos a assegurarem aos Procuradores municipais vencimentos que superem o seu subsídio, porquanto a lei de subsídio dos procuradores é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo municipal, ex vi do art. 61, §1º, II, ‘c’, da Carta Magna”, bem como que “autoridade com atribuição para avaliar politicamente, diante do cenário orçamentário e da sua gestão de recursos humanos, a conveniência de permitir que um Procurador do Município receba efetivamente mais do que o Chefe do Executivo municipal’. 



    Todavia, o disposto no processo paradigma do tema 510, da sistemática da repercussão geral, não se refere à possibilidade de Chefe do Poder Executivo municipal estabelecer teto remuneratório a ser aplicado aos Procuradores de seu Município. Em verdade, o prefeito pode dispor acerca da remuneração dos Procuradores municipais, mas não acerca de seu respectivo teto remuneratório. 



    Isso porque o teto remuneratório dos Procuradores está previsto no texto constitucional, e, nos termos do art. 37, XI, da Constituição Federal – aplicável aos Procuradores municipais, de acordo com a jurisprudência desta Corte – é limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Confira-se a redação desse dispositivo:



    “XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos” (grifo nosso) 



    Ao aplicar o tema 510/STF, o Tribunal de origem corretamente diferenciou os institutos da fixação de vencimentos, de competência do Prefeito Municipal (art. 37, X, CF), do teto remuneratório, decorrente diretamente da Constituição Federal, vedada legislação em sentido diverso (art. 37, XI). 



    Na hipótese dos autos, como bem descrito na petição de agravo regimental: 



    “A questão é simples: o artigo 144 da Lei Municipal nº 4.928/1992 não versa sobre a remuneração dos Procuradores do Município de Londrina, e sim cria inconstitucionalmente um teto municipal (redutor) para esses advogados públicos. A remuneração dos Procuradores do Município é fixada por lei específica municipal, podendo ser estabelecida em valor inferior ao subsídio auferido pelos desembargadores do Tribunal de Justiça. De outro lado, o Estatuto do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis no Município de Londrina, no artigo 144, criou um teto municipal inconstitucional”. (eDOC 44, Id: bc8ba45a, p. 5) 



    A partir dessas premissas, ao analisar o acórdão recorrido, entendo que, em verdade, o Tribunal de Justiça do estado do Paraná aplicou corretamente o decidido por esta Corte no julgamento do tema 510, da sistemática da repercussão geral. 



    Ante o exposto, pedindo vênia ao entendimento em sentido contrário, dou provimento ao agravo regimental, para negar provimento ao recurso extraordinário, em ordem a manter o acórdão do TJPR recorrido, que aplicou a Procurador Municipal o teto de 90,25% do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.” 



    Assim, diante desse recente julgado da 2ª Turma do STF, impõe-se a manutenção do acórdão da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para negar seguimento aos recursos extraordinários. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente